Tribunal: TJSP
Processo: 2264946-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento do benefício sem ter sido concedida ao autor a oportunidade de comprovação da alegada hipossuficiência – Descabimento – Hipótese em que, ademais, os elementos constantes nos autos indicam que o requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício deferido – Situação que poderá ser impugnada pela parte

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento do benefício sem ter sido concedida ao autor a oportunidade de comprovação da alegada hipossuficiência – Descabimento – Hipótese em que, ademais, os elementos constantes nos autos indicam que o requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício deferido – Situação que poderá ser impugnada pela parte contrária, estando o autor sujeito aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264946-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante LINDOLPHO
CABRAL, são agravados JOYCE LOPES FRAGOSO PEREIRA e NOE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264946-02.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50991
AGRAVO No 2264946-02.2019.8.26.0000 Andradina
AGRAVANTE Lindolpho Cabral
AGRAVADOS Joyce Lopes Fragoso Pereira e Noé Pereira
JUÍZA Debora Tiburcio Viana
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Indeferimento do
benefício sem ter sido concedida ao autor a oportunidade de
comprovação da alegada hipossuficiência Descabimento
Hipótese em que, ademais, os elementos constantes nos autos
indicam que o requerente não dispõe de recursos suficientes
para o pagamento das custas processuais Benefício deferido
– Situação que poderá ser impugnada pela parte contrária,
estando o autor sujeito aos efeitos decorrentes de eventual
revogação e comprovação de má-fé Decisão reformada
Agravo provido.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de cumprimento de
cláusula contratual” (fls. 01/07 dos autos principais) ajuizada por Lindolpho Cabral contra
Joyce Lopes Fragoso Pereira e Noé Pereira, não se conformando o primeiro com a decisão
de fls. 26/27 dos autos principais, em que a Juíza de Direito indeferiu o pedido de
concessão de gratuidade processual. Sustenta o agravante, em suma, não ter condições de
arcar com as custas do processo sem o prejuízo do próprio sustento. Afirma que “recebe R$
1.903,98 (um mil novecentos e três reais e noventa e oito centavos), quantia que por si só
demonstra a situação de miserabilidade do agravante que recebe MENOS DE 02 SALÁRIOS
MÍNIMOS” (fls. 07). Postula a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do
agravo, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade judiciária. Foi deferido o
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 40/41). O agravante juntou
documentos (fls. 47/55).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264946-02.2019.8.26.0000
3
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo
artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a pobreza é presumida com a mera declaração;
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, como disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira” (AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Feitas essas considerações, é certo que, na hipótese em exame, existindo
dúvidas acerca da sinceridade da declaração de hipossuficiência da agravante, teria sido
razoável, antes de indeferir o benefício da gratuidade, que a Juíza de Direito concedesse
prazo para que fossem exibidos documentos comprobatórios dessa situação, o que não
ocorreu.
Ademais, observa-se ser o recorrente aposentado, não auferindo,
aparentemente, rendimentos mensais de grande monta (fls. 12 dos autos principais). Não
bastasse, juntou aos autos extratos de contas com baixa movimentação financeira (fls.
47/55). Sendo assim, pelo menos por ora, é adequado presumir-se a sua impossibilidade no
tocante ao pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento,
principalmente se observado o valor da causa (R$ 280.000,00).
Vale ressaltar que “bem é de se ver que a lei não fala mais em pobreza, mas
sim em pessoa com insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, modificação segundo a qual o benefício deixou de ser privilégio
da pessoa pobre e passou a estar ao alcance de quem, embora não seja pobre, não
disponha de recursos suficientes para realizar o pagamento de tais verbas” (Agravo de
Instrumento no 2241041-36.2017.8.26.0000, São Paulo, 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre Coelho, em 19/02/18). Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264946-02.2019.8.26.0000
4
se olvida, ainda, de que o benefício da justiça gratuita destina-se a possibilitar a garantia
democrática do acesso à Justiça aos necessitados.
Nessas circunstâncias, os elementos constantes nos autos, por ora,
emprestam credibilidade à afirmação do recorrente. Anote-se, contudo, que eventual
impugnação e demonstração da capacidade do agravante para pagar os encargos
processuais poderá gerar a revogação do benefício com a consequente obrigação de
pagamento das despesas processuais que tiver deixado de adiantar, além de estar sujeito,
caso constatada má-fé, às sanções cabíveis.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator